Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-76.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Indenizatória – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Dano moral – Reconhecimento.

Diante da indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação, no caso, pautou-se pela razoabilidade.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002564-76.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante NEIDE DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso da autora e
negavam ao do réu, e do 2o Juiz, que negava provimento aos recursos, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, vencidos o 2o Juiz e a
Relatora sorteada, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1002564-76.2019.8.26.0063
Apelantes: Banco Itaucard S.A.; Neide de Almeida
Apelados : os mesmos
Comarca: Barra Bonita (1a Vara Cível)
Juiz : Guilherme Becker Atherino
VOTO N.o 45.408
Indenizatória Inscrição indevida do nome da autora em
cadastros de inadimplentes Dano moral Reconhecimento.
Diante da indevida inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes, faz a parte consumidora da relação jus ao
recebimento
de
indenização
por
dano
moral,
cuja
quantificação, no caso, pautou-se pela razoabilidade.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, da douta Relatora
sorteada, nos termos abaixo explicitados.
Busca a autora ser indenizada por danos morais
pelo fato de seu nome ter permanecido nos cadastros de inadimplentes
mesmo depois do veículo objeto de alienação fiduciária ter sido
apreendido, em cumprimento de liminar de ação de busca e apreensão, e
vendido em leilão. A r. sentença julgou procedente e ação condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu a pagar à autora a quantia de três mil reais, a título de indenização.
Recorre a autora, com pleito de majoração da referida verba. A douta
Relatora acolhe o inconformismo da autora para o fim de majorar a
indenização para a quantia de oito mil reais.
Pois bem.
O valor de três mil reais fixado pelo douto Juiz
do feito, para fins de reparação por danos morais, pautou-se pela
razoabilidade, com observância do caráter repressivo de novas ofensas, por
parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, tendo, ainda, levado
em consideração as circunstâncias do caso sob exame.
Assim fundamentou sua decisão:
“No caso em comento, a autora, em sua peça
inaugural, afirmou que celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia
com a parte ré. Aduziu que não adimpliu apenas uma das prestações do
financiamento e, com isso, teve contra si uma sentença de busca e
apreensão do bem. Afirmou, ainda, que o bem foi vendido em leilão, sua
dívida foi extinta e, mesmo assim, fora surpreendida com a inscrição, de
forma ilegítima, do seu nome no cadastro de devedores.
De fato, a sentença de fls. 27/29 e o documento de
fls. 26 comprovam que o bem foi apreendido e vendido pelo valor de R$
10.000,00.
A parte requerida alega que à dívida da autora não
foi extinta com o valor arrecadado no leilão (R$ 10.000,00), entretanto não
apresenta nenhum documento que comprove o alegado. A parte ré não
trouxe aos autos, sequer, o valor da dívida na época da venda do bem em
leilão. Não mencionou o saldo devedor residual, enfim, nada esclareceu
acerca da legitimidade da cobrança.
Enfim, era ônus da parte ré comprovar que o valor
auferido com a venda do bem não foi suficiente à quitação da dívida.
Além disso, em consulta ao sistema SAJ, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da dívida, em 20/11/2017, de acordo com a petição inicial
protocolada pela própria ré nos autos do processo de busca e apreensão, era
de R$ 6.962,66 (seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e
seis centavos). Não é possível presumir que o valor atualizado até a data da
venda do bem, em leilão, fosse superior a R$ 10.000,00. Cumpria à ré fazer
essa prova, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Essa prova
era plenamente possível de ser feita por meio de documentação idônea.
Frise-se que não se trata de documentação nova e, assim, deveria ter sido
juntada com a contestação.
Desta feita, tenho que a negativação foi indevida.
Sabe-se que a indenização deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, de modo que o julgador deve valer-se da
experiência comum e do bom senso, sempre atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e as peculiaridades do caso.”
Considerando esses fatores, conclui-se que a
indenização como fixada é adequada, está em consonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atende os objetivos
repressivo e reparatório da indenização.
Quanto ao mais, acompanho as razões expostas
pela douta Relatora.
Por conseguinte, nego provimento às apelações.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29095
Apelação Cível no 1002564-76.2019.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante/Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Neide de Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
REPARAÇÃO
DE
DANOS

NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR DÉBITO
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

DÍVIDA
PENDENTE DEPOIS DO LEILÃO NÃO
DEMONSTRADA.
1 Manutenção do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito que se
mostrou irregular. Alegação de que o valor
da venda não foi suficiente para quitação do
débito que não foi comprovada.
2 Danos morais fixados em R$ 8.000,00.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 84/87,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o automóvel fora vendido em leilão por
R$ 10.000,00 e o valor da dívida, na época da busca e apreensão, era de R$ 6.962,66.
Logo, a negativação do nome da autora foi indevida.
Irresignadas, ambas as partes recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco réu alegou que, efetivamente o veículo fora vendido por R$
10.000,00, contudo, sobre ele pendia débitos em aberto de IPVA, licenciamento, etc..
Assim, realizado o pagamento das despesas inerentes ao leilão do bem, sobrou ao
Banco a importância de R$ 6.054,98 e sendo a dívida da autora superior, o valor obtido
com o leilão não foi suficiente para quitar o débito. Impugnou a existência de danos
morais e requereu a reforma da r. sentença.
A autora em suas razões recursais, requereu a majoração da indenização
pelos danos morais sofridos.
Processados os apelos, houve apresentação de contrarrazões, sendo os
autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver o réu condenado
ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi julgada procedente,
sobrevindo recurso de ambas as partes.
De acordo com a narrativa inicial a autora firmou com o Banco-réu um
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, ficando inadimplente com
relação ao pagamento das parcelas, razão pela qual foi ajuizada ação de busca e
apreensão. Retomada a posse do bem em questão o credor providenciou sua alienação
em leilão e, com a quantia obtida, deveria ter dado quitação ao valor da dívida em aberto,
o que nega teria sido feito, sendo seu nome indevidamente mantido no rol de
inadimplentes, sofrendo cobranças de um suposto saldo em aberto.
O valor do débito à época da propositura da ação de busca e apreensão (20
de novembro de 2017) era de R$ 6.962,56. Aquela ação foi julgada procedente, sendo o
bem levado a leilão. O valor obtido com a venda foi de R$ 10.000,00, não havendo
controvérsia entre as partes. Contudo, o banco alegou que o montante não foi suficiente
para quitar a dívida, posto que sobre o veículo pendia débitos de IPVA e licenciamento.
Aduziu que o valor obtido com a venda, descontadas as despesas, foi de R$ 6.054,98, ou
seja, montante inferior ao débito da autora.
Inobstante as alegações do banco, o fato é que ele não comprovou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da venda não foi suficiente para quitar o débito. Note-se que era dever do Banco
prestar contas da venda, inclusive, para eventual devolução de saldo em favor da autora.
Observo que a relação entre as partes é de consumo, cabendo ao banco o
ônus da prova. Caberia ao banco juntar comprovantes das despesas que quitou, bem
como, trazer os cálculos atualizados para análise.
Assim, não demonstrado pelo réu que o valor da venda não foi suficiente
para a quitação da dívida, patente que deve ser declarada abusiva a negativação do
nome da autora.
Outrossim, inafastável a ocorrência de danos morais.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Se há algum rótulo que devemos tratar o panorama das relações
consumeristas no país é, sim, o da “indústria da conduta danosa”. A despeito do
propalado temor com relação à má utilizada expressão “indústria do dano moral”, o
resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes frustrante que
efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil:
da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194). Com efeito,
estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo
para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2216384-69.2011.8.19.0021).
No caso dos autos, o nome da autora permaneceu negativado
indevidamente desde 30 de maio de 2018 (data do leilão), até aproximadamente
setembro de 2019 (data da propositura dessa ação), ou seja, por cerca de um ano e
quatro meses. O i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor da indenização em R$
3.000,00. O montante é inferior ao fixado por essa Desembargadora para casos
análogos. Assim, fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00, acrescidos de correção
monetária a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Mais, não é preciso.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para fixar o valor da indenização pelos
danos morais sofridos em R$ 8.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Nos termos do art. 85, §11, NCPC, passo a majorar a verba honorária
devida pelo banco réu para R$ 1.500,00.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
120161F1
5
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
120BB0B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002564-76.2019.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.